Tribunal: STF
Processo: Rcl 47000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 1.307 da Repercussão Geral (RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 
    Cuida-se, ao que aqui importa, de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na execução de sentença n. 2001.71.00.015034-1/RS, indeferindo pedido de expedição de requisição de pagamento complementar para satisfação de juros moratórios vencidos entre a data da conta exequenda e a do requisitório, assim como, sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional, desde o vencimento deste até efetivo e pleno pagamento.
    O recurso, convertido em processo digital sob n. 5000909-41.2019.4.04.0000, inicialmente desprovido pela colenda Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional (Evento 4, ACOR6). A Recorrente interpôs recurso extraordinário, sobrestado na Vice-Presidência deste eg Tribunal, até a solução do Tema 96 de repercussão geral (Evento 4, DESPADEC11). Com a solução do aludido Tema, o recurso retornou à colenda Turma, para juízo de retratação, ensejando a prolação do v. aresto de que trata o Evento 15, dando parcial provimento ao recurso, consoante se verifica da respectiva ementa: (...)
    Omisso o v. acórdão no trato da matéria a si submissa em sua integralidade, a Recorrente opôs-lhe os cabíveis embargos de declaração (Evento 23), pleiteando, em suma e ao que aqui importa, o enfrentamento explícito da matéria à luz do art. 100, § 1º, da CF, em sua redação precedente à EC 62/09, hoje objeto dos §§ 5º e 12 do mesmo artigo, pois, do exame destes, verifica- e clara a intenção do Constituinte derivado de reconhecer mora fazendária a ensejar a atualização do quantum devido, com a incidência dos correlatos juros a partir do vencimento do prazo constitucional sobre o saldo inadimplido. Contudo, a colenda Corte Regional entendeu por rejeitar os embargos de declaração.
    Ao sonegar a incidência de juros legais sobre o saldo da honorária em apreço não pago no prazo constitucional a partir do vencimento deste até efetivo e pleno pagamento do montante exequendo, o r. veredicto de 2ª instância persistiu em negar plena vigência às normas constitucionais contidas no art. 100, antigo § 1º, hoje § 5º, agora também com previsão no § 12, da CF/88 (EC 62/09), razão pela qual a Reclamante interpôs o recurso extraordinário de que trata o Evento 46 do agravo.
    Em juízo de admissibilidade, a MD. Vice-Presidência do Tribunal Regional houve por bem de negar seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 56), ao fundamento de que o v. aresto recorrido estaria conforme à solução recentemente dada pelo eg. STF ao Tema 1.037, quando, na verdade, como visto, se pôs ele em frontal contrariedade a ela.
    A equivocada interpretação empregada pela MD. Vice-Presidência à tese firmada no Tema 1.037 ensejou a oposição de novos embargos declaratórios pela Reclamante (Evento 64), a fim de evidenciar que a solução dada ao aludido tema, em realidade, vem de amparar a pretensão da parte Recorrente, ora Reclamante, ao reconhecer a incidência dos juros sobre o saldo do requisitório não pago no prazo constitucional, certo que, assim como devidos desde a data da conta e até a da requisição (Tema RG 96), após o depósito (insuficiente) do montante requisitado (insuficiência esta expressamente reconhecida em retratação pelo v. aresto recorrido ao emprestar parcial provimento ao agravo em apreço), os juros voltam a fluir sobre o saldo inadimplido a partir do vencimento do prazo constitucional fixado a tanto (Tema RG 1.037).
    Os embargos, recebidos pela MD. Vice-presidência como agravo interno, foram sumariamente rejeitados pela colenda Primeira Seção do Tribunal local.
    A Reclamante ainda buscou, num último esforço, a reversão do veredicto com a oposição de novos aclaratórios2 (Evento 83).
    A colenda Seção, contudo, viu por bem de desacolhê-los, de sorte a manter o entendimento contrário à tese estabelecida no julgamento do RE 1.169.289.
    (...)
    Assim, ao ratificar a negativa de incidência dos juros sobre o saldo do requisitório inadimplido no prazo constitucional fixado a tanto a partir do vencimento deste, negando trânsito ao recurso extraordinário a propósito interposto pela Reclamante, a colenda Seção pôs-se em confronto direto, não só com o disposto no art. 100, §§ 5º e 12, da CF/88, como com o que decidido por essa augusta Corte, nos autos do RE 1.169.289 (Tema 1.037/STF), onde estabelecida a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”, o que, fora de qualquer dúvida, importa, também, usurpação de competência do colendo STF para exame do aludido RE, outra alternativa não restando à Recorrente que não o ajuizamento da presente Reclamação, a fim de garantir a “autoridade da decisão” proferida em âmbito de repercussão geral, preservando, outrossim, a competência constitucional da Suprema Corte.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido e, no mérito, a procedência para “cassar o r. decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante e posteriores acórdãos que o ratificaram em âmbito de agravo interno e embargos declaratórios ao suposto que o v. aresto recorrido, ao renegar a incidência de juros sobre o saldo do requisitório inadimplido no prazo constitucional a partir do vencimento deste estaria em consonância, não só com os dispositivos constitucionais de regência (CF/88, art. 100, §§ 5º e 12), como também com o Tema RG 1.037, quando, em verdade, flagrante afronta lhes impôs (CPC, art. 982)” (fl. 19).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (...)
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    (...)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação. Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado não merece reparo, uma vez que decidiu o caso de fundo atento aos parâmetros fixados no processo paradigmático do Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1169289, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020):
    Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 
    Transcreve-se, a seguir, os fundamentos do julgado, ora impugnado, que bem esclarecem a questão (doc. 4, fls. 110/111):
    No caso dos autos, a decisão recorrida foi lançada nos seguintes termos:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 1037 - O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça".
    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    (...)
    Da análise do voto condutor do Colegiado, extrai-se fundamentação no sentido de que não incidem juros de mora no período de tramitação do precatório/RPV - entre a data da sua inscrição e o término do prazo constitucional para o seu pagamento - Tema nº 147 (RE 591.085) e Súmula Vinculante nº 17. Relativamente a este tópico, portanto, o agravo resta improvido.
    Conquanto as razões adotadas pelo Colegiado, dizem com a aplicação de precedente firmado à luz da anterior redação Constitucional, não se pode deixar de referir que, ao apreciar a questão, sob o égide da EC 62/2009, o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora.
    De aí, considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.037, uma vez que o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. De aí, considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF (doc. 4, fl. 111).
    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.037, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente